Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-62.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação monitória. Estabelecimentos de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação extinta nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Ausência de prova escrita do débito. Falta de interesse de agir configurada. Inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso improvido.